Tribunal: TJDFT
Processo: 0736176-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva decretada em ação penal por crime de lesão corporal qualificada, praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
2. A defesa alegou ausência de fundamentação idônea, falta de contemporaneidade e desproporcionalidade da medida, sustentando a primariedade do réu e a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a adequação da prisão preventiva decretada, diante da alegação de ausência de requisitos legais e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Havendo materialidade do delito e indícios de autoria, e sendo adequada e necessária a medida cautelar de prisão para a garantia a ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva, presentes estão os fundamentos idôneos para o decreto de prisão preventiva.
5. A contemporaneidade refere-se aos motivos que justificaram ou justificam o decreto da prisão preventiva, ou seja, se os fatos que justificaram o perigo gerado pela liberdade do paciente eram contemporâneos ao decreto da prisão.
IV. DISPOSITIVO
6. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, § 6o; 311; 312, caput; 313, incisos I e III; 319.